Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTOS PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL FORNECIDOS. ACESSO À SAÚDE GARANTIDO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para determinar que o réu forneça à autora CONSULTA EM NEFROLOGIA, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER e CONSULTA EM CARDIOLOGIA, mas não estabeleceu prazo para cumprimento da obrigação, tendo em vista que a requerente informou que a realização das consultas e exame já aconteceu. Ademais, a referida sentença entendeu que a autora não comprovou a necessidade da realização da CIRURGIA LITOTRIPSIA. Em suas razões (ID 55145970), a recorrente narra, de forma confusa, que necessita de agendamento para exame de tomografia, conforme indicado por médico urologista, a fim de avaliar a urgência e a pertinência da realização da cirurgia de litotripsia, pretendendo que o Estado garanta o acesso ao referido procedimento cirúrgico. Narra que já houve: (i) a realização do exame de ecocardiograma; (ii) a realização da consulta com nefrologista; e (iii) o atendimento em cardiologia. Relata, ainda, que, durante consulta com médico nefrologista, sofreu abuso e, em razão de tal acontecimento, pretende indenização por danos morais. Sustenta, de forma contraditória, a necessidade de acesso à consulta com um nefrologista, em razão de problemas renais que enfrenta. Alega, ainda, que é manifesta a omissão e a negligência por parte dos demandados em garantir o devido atendimento a sua saúde. Requer, por fim, o conhecimento do recurso, a fim de dar provimento a este e reformar a sentença, acolhendo-se o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 55157657). Contrarrazões apresentadas pelo recorrido INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (ID 55145977). Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido DISTRITO FEDERAL.
III. Na origem, em petição inicial, a autora requereu a condenação dos réus ao fornecimento de (i) CONSULTA EM NEFROLOGIA, (ii) EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, (iii) CONSULTA EM CARDIOLOGIA e (iv) CIRURGIA LITOTRIPSIA. Do compulsar dos autos, constata-se que a recorrente compareceu à consulta com nefrologista em 28/03/2023 (IDs 55145918 e 55145920), realizou o exame de ecocardiograma em 07/03/2023 (IDs 55145918 e 55145919) e foi atendida pelo cardiologista em abril de 2023, com previsão de retorno para o mês de agosto daquele ano (ID 55145926). No que se refere à cirurgia litotripsia, não há nos autos indicação médica apta a demonstrar a necessidade e urgência do procedimento pretendido. Há despacho do Chefe do Serviço de Urologia do IGESDF informando que “O laudo de exame de imagem anexado ao processo, não sugere litíase de tratamento cirúrgico (só microlitiase e/ou calcificações vasculares). Indicado consulta e seguimento em serviço de nefrologia.” (ID 55145885). Ademais, nos termos do documento de ID 55145966, a Gerência de Assistência Clínica relata que “Não há referência à necessidade de procedimento cirúrgico nesse atendimento”. Nesse contexto, depreende-se que a pretensão da autora contida na inicial já foi atendida, uma vez que as consultas e exame já foram fornecidos. No que se refere à cirurgia pleiteada, não há nos autos documentos médicos que comprovem a sua necessidade, pelo que o seu indeferimento é medida que se impõe, conforme acertadamente feito pelo Juízo de origem.
IV. No que concerne aos pedidos de realização de exame de tomografia e de reparação por danos morais devido a suposto abuso sofrido durante consulta médica, cabe destacar que tais pedidos não foram elaborados quando da propositura da ação. Referidos pedidos não podem ser conhecidos neste momento processual. Por não terem sido objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é descabida a sua apreciação na instância revisora. Assim, não conheço dos referidos pedidos. Cabe destacar que, em sentença, o Juízo de origem, de forma irretocável, não conheceu do pedido realizado aos IDs 55145930 e 55145960 de realização de tomografia, por não ter sido elaborado na peça inaugural.
V. Com base no exposto, não resta obrigação alguma, nos termos do que foi requerido na exordial, a ser imputada aos recorridos. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, que determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Assim, a prestação de tal direito é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). No presente caso, os pedidos da autora formulados na inicial de fornecimento de CONSULTA EM NEFROLOGIA, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER e CONSULTA EM CARDIOLOGIA foram atendidos, de modo que o acesso à saúde foi garantido, não havendo que se falar, conforme pretende a recorrente, em omissão do poder público. No mais, acertada a sentença ao indeferir o procedimento cirúrgico pretendido, uma vez que não comprovada a necessidade de submissão da recorrente a ele.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.